Tribunal: TJES
Processo: 0000463-43.2020.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000463-43.2020.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000463-43.2020.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR, NILTON MAGALHAES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA GARCIAS DE ARAUJO - ES29830-A, JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A
Advogados do(a) APELANTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A
Advogados do(a) APELADO: AMANDA GARCIAS DE ARAUJO - ES29830-A, JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A
Advogados do(a) APELADO: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO CRIME DO PORTE DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA A DEFESA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000463-43.2020.8.08.0033. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), e o absolveu do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Absolveu, ainda, NILTON MAGALHÃES DE OLIVEIRA de todos os crimes descritos na denúncia (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03), com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

O Ministério Público recorre buscando a condenação de NILTON MAGALHÃES DE OLIVEIRA pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e a condenação de ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR pelo crime de associação para o tráfico. A defesa de ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR apela pleiteando sua absolvição quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, substituição da condenação do art. 14, da Lei 10.826/03 pela causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existem provas suficientes para a condenação de NILTON MAGALHÃES DE OLIVEIRA pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) saber se existem provas suficientes para a condenação de ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR pelo crime de associação para o tráfico; (iii) saber se há provas suficientes para a absolvição de ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR do crime de tráfico de drogas e se ele possui o direito de recorrer em liberdade; e saber se é possível a substituição da condenação do apelante do crime do art. 14, da Lei 10.826/03 pela causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

III. Razões de decidir

3. Quanto à absolvição de Nilton Magalhães de Oliveira (tráfico e associação para o tráfico):
Não há provas robustas e estremes de dúvidas que demonstrem a ciência de Nilton sobre o transporte de drogas ou sua associação estável e permanente com Arilson para o fim de traficar. Nada de ilícito foi encontrado em posse de Nilton, e Arilson, em seu interrogatório judicial, isentou Nilton de qualquer responsabilidade sobre o material ilícito, afirmando que este não tinha conhecimento dos objetos transportados. As denúncias e depoimentos policiais, embora apontem Nilton como suposto transportador de drogas, não foram corroborados por outras provas independentes que confirmassem o dolo e o vínculo associativo necessário para a condenação, resultando na aplicação do princípio
in dubio pro reo
. O crime de associação para o tráfico exige o
animus associativo
, a estabilidade e a permanência do vínculo, o que não foi comprovado nos autos em relação a Nilton.

4. Quanto à absolvição de Arilson Gaia do Nascimento Junior (associação para o tráfico):
A absolvição de Arilson pelo crime de associação para o tráfico é mantida devido à ausência de comprovação da associação estável e permanente com Nilton. O art. 35 da Lei de Drogas exige o concurso de, no mínimo, duas pessoas e a estabilidade do vínculo associativo. Uma vez que a participação de Nilton na suposta associação criminosa não foi comprovada, não se configura o número mínimo de agentes para tipificar a conduta de associação para o tráfico em relação a Arilson.

5. Quanto à condenação de Arilson Gaia do Nascimento Junior (tráfico de drogas):
A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) foram devidamente comprovadas. Arilson foi flagrado com revólver, munições, maconha e crack em quantidade e forma de acondicionamento (embaladas e prontas para comercialização) que indicam a finalidade de mercancia. Além disso, confessou em juízo ser o proprietário das drogas e que parte seria vendida. Os depoimentos policiais são coerentes e corroborados pelas provas materiais apreendidas, sendo válidos para sustentar a condenação.

6. Quanto ao direito de Arilson Gaia do Nascimento Junior ver a sua condenação pelo crime do art. 14, da Lei 10.826/03 pela causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06:

Resta acolhida a pretenção da defesa em substituir a condenação do apelante do crime do art. 14, da Lei 10.826/03 pela causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, em razão da apreensão da arma de fogo ter sido realizada no contexto da traficância, não sendo considerado crime autônomo, portanto.

7. Quanto ao direito de Arilson Gaia do Nascimento Junior de recorrer em liberdade:
A negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada. A prisão preventiva foi mantida pelo juízo de primeiro grau sob o argumento de que não houve alteração dos pressupostos que serviram de substrato para a sua decretação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva". A manutenção da prisão visa à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, especialmente após a prolação da sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Ministério Público desprovido e da defesa parcialmente provido.

Tese:

A manutenção da sentença que absolve o réu do crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06) é imperativa quando ausente prova inequívoca do
animus associativo
, da estabilidade e da permanência do vínculo entre os agentes, especialmente se um dos corréus é absolvido pela insuficiência probatória de sua participação na suposta associação, o que descaracteriza o número mínimo de agentes exigido pelo tipo penal.

Em contrapartida, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas com a inclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo, quando a materialidade e a autoria delitiva são comprovadas por farto conjunto probatório, incluindo o flagrante com grande quantidade e variedade de entorpecentes, confissão judicial e depoimentos policiais harmônicos e corroborados por outros elementos.

Adicionalmente, o direito de recorrer em liberdade deve ser negado quando a decisão judicial está devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da prisão preventiva, e não se verifica alteração do quadro fático que justificou a segregação cautelar durante a instrução processual.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público Estadual e dar parcial provimento ao recurso de Arilson Gaia do Nascimento Junior, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e

ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR
, face ao inconformismo com a r. sentença de primeiro grau. Pelo Ministério Público Estadual, que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória, absolvendo
NILTON MAGALHAES DE OLIVEIRA
da imputação dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 12, da Lei n.º 10.826/03, bem como, absolvendo
ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR
do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06. E ainda, inconformismo deste último com a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa.

O Ministério Público pleiteia a reforma da r. sentença, objetivando a condenação dos acusados pelo tráfico de drogas e pela associação para o tráfico, bem como, pela manutenção da condenação de Arilson nos seus exatos termos, haja vista que, em sua visão, as provas dos autos seriam suficientes à atribuição da propriedade das drogas aos réus.

A defesa de Arilson pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões de todas as partes, pelo improvimento dos apelos.

Parecer ministerial (id. 13806704), por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo improvimento de todos os apelos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000463-43.2020.8.08.0033

DATA DA SESSÃO: 20/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e

ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR
, face ao inconformismo com a r. sentença de primeiro grau. Pelo Ministério Público Estadual, que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória, absolvendo
NILTON MAGALHAES DE OLIVEIRA
da imputação dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 12, da Lei n.º 10.826/03, bem como, absolvendo
ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR
do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06. E ainda, inconformismo deste último com a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa.

O Ministério Público pleiteia a reforma da r. sentença, objetivando a condenação dos acusados pelo tráfico de drogas e pela associação para o tráfico, bem como, pela manutenção da condenação de Arilson nos seus exatos termos, haja vista que, em sua visão, as provas dos autos seriam suficientes à atribuição da propriedade das drogas aos réus.

A defesa de Arilson pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões de todas as partes, pelo improvimento dos apelos.

Parecer ministerial (id. 13806704), por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo improvimento de todos os apelos.

É o relatório.

À revisão.

*

A SRA. ADVOGADA LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA:-

Boa tarde a todos.

Meus cumprimentos ao ilustre Desembargador-relator e Presidente, dr. Pedro Valls Feu Rosa. Aproveito para cumprimentar aos demais Desembargadores, representantes do Ministério Público, serventuários e demais presentes.

Hoje eu vim sustentar pelo provimento do recurso de apelação em favor de Arilson Gaia do Nascimento Junior, e pelo improvimento do apelo ministerial. E eu vou começar por este último, Excelência, porque é uma questão bem simples, reiterada e pacificada.

O juízo de primeiro grau absolveu Arilson da associação ao tráfico por ausência dos requisitos de estabilidade e permanência. O ministério público, com todas as vênias, recorre sem qualquer fundamentação apta a alterar esse panorama fático e jurídico, tanto que a procuradoria, ao proferir a respeito, foi contra o recurso ministerial pela manutenção da absolvição de Arilson nesse sentido. Portanto, esta defesa vem apenas reforçar que não há no processo qualquer elemento, prova que vincule os agentes.

Então, não havendo comprovação dos requisitos da estabilidade permanente, a absolvição na associação ao tráfico é medida que se impõe, então o primeiro pedido dessa defesa é nesse sentido.

Por outro lado, passo a tecer algumas considerações sobre o recurso de apelação.

O apelante foi condenado aos crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo a uma pena definitiva de 8 anos, 6 meses de reclusão e 675 dias-multa.

Importante consignar, Excelências, que assumimos recentemente a defesa do apelante Arilson, de modo que passam a um aditamento oral às razões de apelação em atenção ao contraditório e ampla defesa, uma vez que o apelante é confesso e não foram arguidas ilegalidades constantes na dosimetria.

Nesse sentido, o apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e porte de arma enquanto crime autônomo. Todavia, nós sabemos que, pelo princípio da especialidade, a traficância com a utilização de armamento deve incorrer na causa de aumento do artigo 40, inciso 4, aumentando na terceira fase da dosimetria do tráfico em 1/6 (um sexto), por se tratar de apenas uma majorante.

Nesse sentido, a defesa pede que seja provido o recurso de apelação ou, se não for considerado esse aditamento oral às razões, seja concedida a ordem de ofício, na forma do artigo 647A do CPP, para que seja absolvido o apelante do delito autônomo de porte de arma de fogo.

Quanto à dosimetria do crime de tráfico na primeira fase ou valoração da culpabilidade, sob fundamentação inidônea, de modo que a defesa requer que seja, na primeira fase, afastada a valoração da culpabilidade, e, subsidiariamente, pela alteração do critério de cálculo para 1/6 (um sexto) sobre a mínima, que é o entendimento atual do STJ por ser o critério mais proporcional, redimensionando a pena de tráfico na primeira fase para 5 anos e 10 meses.

E, na terceira fase, em vez de Arilson ser condenado pelo delito autônomo de porte ilegal de arma de fogo, seja aplicada a majorante no patamar de 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 7 anos, 3 meses e 15 dias.

É o que se requer.

Obrigada a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutora.

Como sempre, procedo, em caso de sustentação, peço o retorno dos autos para apreciação detalhada de toda a argumentação produzida a partir da Tribuna. Trarei julgamento na próxima sessão.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 03/09/2025

VOTO

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] no dia 13/08/2020, no período matutino, no Motel "Maria Preta", localizado no bairro Palhinha, Cidade de Montanha/ES, verificou-se que os denunciados NILTON MAGALHAES DE OLIVEIRA e ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JÚNIOR, foram flagrados transportando drogas ilícitas, arma de fogo e munições, sem autorização e em desconformidade com a lei.

Anota-se, inicialmente, que o denunciado Arilson comanda a facção criminosa que domina o comércio ilegal de drogas no Bairro Lajedo, nesta Cidade, intitulada "Da Matinha e do IV", expressão formada pela junção dos apelidos do acusado Arilson e do nacional João Vitor.

Emerge-se dos autos que a organização foi desbaratinada após a polícia receber informação dando conta de intensa movimentação de usuários de drogas no Bairro Lajedo, sendo oferecida denúncia pelo MPES nos autos do IP nº 0000399- 33.2020.8.08.0033.

Noutro passo, apurou-se que no dia 13/08/2020, no momento em que a equipe de Patrulhamento Ostensivo/Repressivo da PMES realizava ronda no bairro Palhinha, momento em que avistaram um táxi, conduzido pelo denunciado NILTON, saindo do estabelecimento "Motel Maria Preta”, estabelecimento este conhecido por ser frequentado por usuários de substância entorpecentes.

Infere-se que diante de diversas denúncias outrora recebidas pela equipe da Polícia Militar quanto a participação do acusado NILTON em associação ao tráfico de drogas, por realizar "correrias" (ato de intermediar a droga entre usuário e fornecedores) para traficantes neste Município, a equipe policial procedeu abordagem.

Ato contínuo os agentes foram ao encontro do denunciado, momento em que se verificou que no banco carona do mencionado veículo/táxi se encontrava o denunciado ARILSON, vulgo "Da Matinha", indivíduo que é um dos líderes de uma organização criminosa que vem atuando no tráfico de drogas em Montanha.

Indagado pelos policiais, o denunciado NILTON afirmou que já havia feito várias corridas para o denunciado ARILSON, inclusive, naquela data, havia comprado um maço de cigarros antes de buscá-lo.

Neste sentido, em abordagem ao acusado ARILSON, fora encontrado em posse do mesmo 01 revólver calibre 38 numeração 1222188, municiado com 06 munições, sendo 04 intactas e 02 picotadas, mais 06 munições intactas no bolso de sua bermuda; 01 pequeno tablete de substância similar a maconha, pesando aproximadamente 24,9 gramas; 20 pedras de substância similar ao "crack" trituradas e embaladas, prontas para serem comercializadas; 04 pedras maiores da substância similar ao "crack", com peso aproximado de 3,5 gramas; 01 aparelho celular Samsung Grand Prime; R$ 85,00 em espécie.

Infere-se ainda que os agentes policias já receberam diversas denúncias dando conta que o acusado NILTON MAGALHAES realiza transporte de fugitivos e autores de crimes, além do translado de drogas para serem distribuídas neste Município, inclusive, colaboradores repassaram que, por diversas vezes, quando policiais militares realizaram incursões pelo bairro Lajedo em busca do denunciado Arilson (o qual havia mandado de prisão em aberto), foram informados que era o denunciado NILTON quem o ajudava na fuga.

Infere-se que fora realizada a apreensão do veículo Fiat Siena, placa MSO3G90, de propriedade do denunciado NILTON, bem como, R$ 624,70 em espécie e um telefone celular Samsung, modelo A80, que se encontravam no interior do veículo.

Os agentes que participaram da diligência informaram que, na Delegacia de Polícia Civil, o acusado NILSON realizou corridas para o indivíduo Gabriel Jarih El Ferzoli, que também faz parte do grupo/associação liderada pelo denunciado ARILSON. Em igual sentido, o Investigador da Policia Civil apresentou o relatório de folha 183, onde restou consignado que diversos colaboradores de Montanha relataram que o denunciado NILSON MAGALHAES era quem fazia as corridas para os traficantes desta Cidade.

Resta, assim, evidente a participação ativa do denunciado NILTON MAGALHAES na associação para o tráfico de drogas, eis que era quem transportava/intermediava a droga entre usuários e fornecedor/traficante, qual seja, o denunciado ARILSON.

Autoria e materialidade sobejamente demonstradas, através do boletim de ocorrência, termos de declarações, auto de apreensão, fotografia, e demais elementos constantes nos autos.

Assim agindo, denuncio NILTON MAGALHAES DE OLIUEIRA e ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JÚNIOR, como incursos nas sanções do art. 33, caput, e art. 35 da Lei 11.343/06, e art. 12, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do CP, com a agravante do Art. 61, inc. II, alínea “j” do CPB (calamidade pública),

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, a sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória, absolvendo
NILTON MAGALHAES DE OLIVEIRA
da imputação dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 12, da Lei n.º 10.826/03, bem como, absolvendo
ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR
do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06. E, ainda, julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória para condenar
ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR
,
pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa.

O Ministério Público pleiteia a reforma da r. sentença, objetivando a condenação dos acusados pelo tráfico de drogas e pela associação para o tráfico, bem como pela manutenção da condenação de Arilson nos seus exatos termos, haja vista que, em sua visão, as provas dos autos seriam suficientes à atribuição da propriedade das drogas aos réus.

A defesa de Arilson pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e o direito de recorrer em liberdade.

Do Mérito

Do Recurso do Ministério Público – Condenação de Nilton Magalhães de Oliveira

O Ministério Público busca a condenação de NILTON MAGALHÃES DE OLIVEIRA pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06).

Alega que, apesar de o material ilícito ter sido encontrado em posse de ARILSON, NILTON tinha conhecimento do transporte e participava ativamente da traficância.

Argumenta que NILTON auxiliava traficantes no transporte de drogas e fugitivos, utilizando sua profissão de taxista para ludibriar as autoridades.

Contudo, a análise detida do acervo probatório demonstra que a absolvição de NILTON MAGALHÃES DE OLIVEIRA, conforme proferido pelo juízo de primeiro grau, é medida que se impõe.

A sentença acertadamente ponderou que, embora o nome de NILTON tenha sido citado em denúncias e depoimentos policiais como alguém que fazia "correrias" para o tráfico, não foram produzidas provas suficientes para demonstrar, com a certeza necessária para um decreto condenatório, seu dolo ou envolvimento direto na traficância.

É crucial ressaltar que nada de ilícito foi apreendido diretamente em poder de NILTON.

O próprio corréu ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR, em seu interrogatório em Juízo, confessou ser o proprietário dos entorpecentes e da arma de fogo, e afirmou categoricamente que NILTON não tinha conhecimento dos materiais ilícitos em sua posse, isentando-o de qualquer responsabilidade.

Embora NILTON tenha admitido ter feito corridas para ARILSON em outras ocasiões, ele declarou que não sabia o destino da corrida no momento da abordagem, nem o que ARILSON transportava.

A agenda apreendida com NILTON, que supostamente conteria anotações sobre "correrias" para traficantes, não apresentou registros substanciais que pudessem caracterizar conduta ilegal, mencionando apenas uma "corre da cerveja".

Além disso, a perícia nos aparelhos celulares apreendidos não trouxe qualquer resposta da polícia técnica que pudesse robustecer as acusações contra NILTON.

Embora os depoimentos policiais possuam credibilidade, para embasar uma condenação, especialmente em crimes graves, como tráfico e associação para o tráfico, é indispensável que sejam corroborados por outros elementos de prova que demonstrem de forma inequívoca o envolvimento do acusado.

No caso de NILTON, essa corroboração não ocorreu.

A presunção de inocência e o princípio do
in dubio pro reo
são basilares no direito penal. Se a prova produzida não é capaz de gerar a certeza necessária para a condenação, a absolvição é medida de justiça.

Assim, não há provas estremes de dúvidas que permitam reverter a absolvição de NILTON MAGALHÃES DE OLIVEIRA.

Do Recurso do Ministério Público – Condenação de Arilson Gaia do Nascimento Junior pelo Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35, Lei 11.343/06)

O Ministério Público também busca a condenação de ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR, pelo crime de associação para o tráfico.

Alega que há elementos probatórios suficientes para evidenciar sua associação estável e permanente com NILTON, com o fim específico de praticar o tráfico de drogas, e que ARILSON atuava como um dos líderes de um grupo criminoso.

No entanto, para a configuração do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, não basta a mera coautoria ou a prática de um crime de tráfico de forma eventual. É imprescindível a comprovação do
animus associativo
, ou seja, a vontade de se associar de forma estável e permanente para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes de tráfico.

Conforme já amplamente fundamentado no tópico anterior, não restou demonstrada a existência de estabilidade e permanência do vínculo entre NILTON e ARILSON.

A sentença de primeiro grau foi categórica ao afirmar que o material cognitivo dos autos não foi capaz de ensejar uma condenação nesse sentido, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

Uma vez que a participação de NILTON na suposta associação criminosa não foi comprovada de forma cabal, e considerando que o tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas exige a associação de, no mínimo, duas pessoas, a absolvição de ARILSON por este crime é uma consequência lógica e necessária, pela ausência de número mínimo de agentes e da estabilidade exigida para a tipificação da conduta.

Do Recurso da Defesa de Arilson Gaia do Nascimento Junior – Absolvição do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, Lei 11.343/06)

A defesa de ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR pleiteia a absolvição do crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência de provas para a condenação.

Contrariamente às alegações defensivas, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas em relação a ARILSON restaram sobejamente demonstradas nos autos.

Os seguintes elementos corroboram a condenação:

Flagrante Delito:
ARILSON foi flagrado dentro de um táxi, na posse de arma de fogo, munições, um pequeno tablete de maconha (21,3 gramas) e 24 pedras de crack trituradas, embaladas e prontas para o comércio. A natureza das substâncias foi confirmada por laudo químico.

Confissão do Réu:
Em interrogatório em Juízo, ARILSON confessou ser o proprietário dos entorpecentes apreendidos e que parte da droga seria comercializada no município de São Mateus.

Depoimentos Policiais:
Os policiais militares envolvidos na diligência confirmaram em juízo a versão apresentada em sede policial, descrevendo a abordagem e os objetos ilícitos encontrados com ARILSON, reafirmando a intensa movimentação de tráfico na localidade e a atuação reiterada do acusado nessa atividade. Tais depoimentos, harmoniosos com os demais elementos probatórios, possuem plena credibilidade.

Quantidade e Forma de Acondicionamento da Droga:
A quantidade (21,3g de maconha e 24 pedras de crack) e a forma de acondicionamento (trituradas e embaladas, prontas para o comércio) indicam claramente a finalidade de mercancia, e não apenas de consumo pessoal.

Liderança em Grupo Criminoso:
ARILSON é apontado pela polícia como um dos líderes de um grupo criminoso atuante no tráfico de drogas no Bairro Lajedo.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das ações que integram o tipo penal, como "transportar" e "trazer consigo" drogas ilícitas.

A prova dos autos é robusta e coesa, não havendo que se falar em absolvição por ausência de elementos probatórios.

Do Recurso da Defesa de Arilson Gaia do Nascimento Junior – Direito de Recorrer em Liberdade

A defesa de ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR pleiteia o direito de recorrer em liberdade, argumentando que a decisão que indeferiu o pedido carece de fundamentação idônea.

No entanto, a decisão de primeiro grau que manteve a prisão preventiva de ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR está devidamente fundamentada.

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pode ser decretada e mantida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de fato novo, capaz de modificar a situação fática ou jurídica que justificou a prisão cautelar autoriza o magistrado a manter a segregação.

Além disso, é coerente manter o acusado segregado durante o recurso se ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal e se persistem os motivos para a preventiva.

A prolação da sentença condenatória em primeira instância, com a confirmação da culpabilidade, reforça a necessidade da segregação cautelar, especialmente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Portanto, a manutenção da custódia cautelar de ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR está em consonância com a legislação e a jurisprudência, e não representa qualquer constrangimento ilegal.

Do Recurso da Defesa de Arilson Gaia do Nascimento Junior – Substituição do crime autônomo do art. 14, da Lei 10.826/03 pela causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06

Em sede de sustentação oral, a defesa do apelante alega que o mesmo fora condenado de forma contrária ao entendimento do STJ, sustentando que fora proferida sentença, condenando-o em concurso material pelo crime do art. 33, da Lei 11.343/06 e art. 14, da Lei 10.826/03, quando deveria ter sido condenado pelo crime do art. 33, da Lei 11.343/06 c/c art. 40, IV da mesma lei.

Entendo assistir razão à defesa do apelante, pois, compulsando os autos verifico que a apreensão da arma de fogo foi feita no contexto da traficância, não sendo crime autônomo, portanto, deve incidir a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 e não a condenação pelo crime autônomo.

Assim, passo à dosimetria da pena.

Entendo que quando da fixação da pena-base, o magistrado de primeiro grau fundamentou de forma idônea as circunstâncias do crime, tendo fixado a pena de forma escorreita no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase procedeu a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Afastou ainda, a agravante prevista no art. 61, inciso II, "j", do CP.

Na terceira fase, afastou a aplicação do tráfico privilegiado com a devida fundamentação.

Ainda na terceira fase, aderindo à tese defensiva, afasto a condenação pelo crime do art. 14, da Lei 10.826/03, devendo incidir a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 na fração de 1/6.

Após a causa de aumento, fixo a pena em definitivo em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa em 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão da reincidência.

Mantenho os demais capítulos da sentença em sua integralidade.

Conclusão

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos, para negar provimento ao recurso do Ministério Público e dar parcial provimento ao recurso da defesa de Arilson Gaia do Nascimento Junior.

Em consequência, fixo a pena em definitivo para ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06) c/c emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei 11.343/06) a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

Mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000463-43.2020.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR, NILTON MAGALHAES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA GARCIAS DE ARAUJO - ES29830-A, JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A
Advogados do(a) APELANTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A
Advogados do(a) APELADO: AMANDA GARCIAS DE ARAUJO - ES29830-A, JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A
Advogados do(a) APELADO: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

VOTO

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

no dia 13/08/2020, no período matutino, no Motel "Maria Preta", localizado no bairro Palhinha, Cidade de Montanha/ES, verificou-se que os denunciados NILTON MAGALHAES DE OLIVEIRA e ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JÚNIOR, foram flagrados transportando drogas ilícitas, arma de fogo e munições, sem autorização e em desconformidade com a lei.

Anota-se, inicialmente, que o denunciado Arilson comanda a facção criminosa que domina o comércio ilegal de drogas no Bairro Lajedo, nesta Cidade, intitulada "Da Matinha e do IV", expressão formada pela junção dos apelidos do acusado Arilson e do nacional João Vitor.

Emerge-se dos autos que a organização foi desbaratinada após a polícia receber informação dando conta de intensa movimentação de usuários de drogas no Bairro Lajedo, sendo oferecida denúncia pelo MPES nos autos do IP nº 0000399- 33.2020.8.08.0033.

Noutro passo, apurou-se que no dia 13/08/2020, no momento em que a equipe de Patrulhamento Ostensivo/Repressivo da PMES realizava ronda no bairro Palhinha, momento em que avistaram um táxi, conduzido pelo denunciado NILTON, saindo do estabelecimento "Motel Maria Preta”, estabelecimento este conhecido por ser frequentado por usuários de substância entorpecentes.

Infere-se que diante de diversas denúncias outrora recebidas pela equipe da Polícia Militar quanto a participação do acusado NILTON em associação ao tráfico de drogas, por realizar "correrias" (ato de intermediar a droga entre usuário e fornecedores) para traficantes neste Município, a equipe policial procedeu abordagem.

Ato contínuo os agentes foram ao encontro do denunciado, momento em que se verificou que no banco carona do mencionado veículo/táxi se encontrava o denunciado ARILSON, vulgo "Da Matinha", indivíduo que é um dos líderes de uma organização criminosa que vem atuando no tráfico de drogas em Montanha.

Indagado pelos policiais, o denunciado NILTON afirmou que já havia feito várias corridas para o denunciado ARILSON, inclusive, naquela data, havia comprado um maço de cigarros antes de buscá-lo.

Neste sentido, em abordagem ao acusado ARILSON, fora encontrado em posse do mesmo 01 revólver calibre 38 numeração 1222188, municiado com 06 munições, sendo 04 intactas e 02 picotadas, mais 06 munições intactas no bolso de sua bermuda; 01 pequeno tablete de substância similar a maconha, pesando aproximadamente 24,9 gramas; 20 pedras de substância similar ao "crack" trituradas e embaladas, prontas para serem comercializadas; 04 pedras maiores da substância similar ao "crack", com peso aproximado de 3,5 gramas; 01 aparelho celular Samsung Grand Prime; R$ 85,00 em espécie.

Infere-se ainda que os agentes policias já receberam diversas denúncias dando conta que o acusado NILTON MAGALHAES realiza transporte de fugitivos e autores de crimes, além do translado de drogas para serem distribuídas neste Município, inclusive, colaboradores repassaram que, por diversas vezes, quando policiais militares realizaram incursões pelo bairro Lajedo em busca do denunciado Arilson (o qual havia mandado de prisão em aberto), foram informados que era o denunciado NILTON quem o ajudava na fuga.

Infere-se que fora realizada a apreensão do veículo Fiat Siena, placa MSO3G90, de propriedade do denunciado NILTON, bem como, R$ 624,70 em espécie e um telefone celular Samsung, modelo A80, que se encontravam no interior do veículo.

Os agentes que participaram da diligência informaram que, na Delegacia de Polícia Civil, o acusado NILSON realizou corridas para o indivíduo Gabriel Jarih El Ferzoli, que também faz parte do grupo/associação liderada pelo denunciado ARILSON. Em igual sentido, o Investigador da Policia Civil apresentou o relatório de folha 183, onde restou consignado que diversos colaboradores de Montanha relataram que o denunciado NILSON MAGALHAES era quem fazia as corridas para os traficantes desta Cidade.

Resta, assim, evidente a participação ativa do denunciado NILTON MAGALHAES na associação para o tráfico de drogas, eis que era quem transportava/intermediava a droga entre usuários e fornecedor/traficante, qual seja, o denunciado ARILSON.

Autoria e materialidade sobejamente demonstradas, através do boletim de ocorrência, termos de declarações, auto de apreensão, fotografia, e demais elementos constantes nos autos.

Assim agindo, denuncio NILTON MAGALHAES DE OLIUEIRA e ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JÚNIOR, como incursos nas sanções do art. 33, caput, e art. 35 da Lei 11.343/06, e art. 12, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do CP, com a agravante do Art. 61, inc. II, alínea “j” do CPB (calamidade pública),

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, a sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória, absolvendo
NILTON MAGALHAES DE OLIVEIRA
da imputação dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 12, da Lei n.º 10.826/03, bem como, absolvendo
ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR
do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06. E, ainda, julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória para condenar
ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR
,
pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa.

O Ministério Público pleiteia a reforma da r. sentença, objetivando a condenação dos acusados pelo tráfico de drogas e pela associação para o tráfico, bem como pela manutenção da condenação de Arilson nos seus exatos termos, haja vista que, em sua visão, as provas dos autos seriam suficientes à atribuição da propriedade das drogas aos réus.

A defesa de Arilson pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e o direito de recorrer em liberdade.

Do Mérito

Do Recurso do Ministério Público – Condenação de Nilton Magalhães de Oliveira

O Ministério Público busca a condenação de NILTON MAGALHÃES DE OLIVEIRA pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06).

Alega que, apesar de o material ilícito ter sido encontrado em posse de ARILSON, NILTON tinha conhecimento do transporte e participava ativamente da traficância.

Argumenta que NILTON auxiliava traficantes no transporte de drogas e fugitivos, utilizando sua profissão de taxista para ludibriar as autoridades.

Contudo, a análise detida do acervo probatório demonstra que a absolvição de NILTON MAGALHÃES DE OLIVEIRA, conforme proferido pelo juízo de primeiro grau, é medida que se impõe.

A sentença acertadamente ponderou que, embora o nome de NILTON tenha sido citado em denúncias e depoimentos policiais como alguém que fazia "correrias" para o tráfico, não foram produzidas provas suficientes para demonstrar, com a certeza necessária para um decreto condenatório, seu dolo ou envolvimento direto na traficância.

É crucial ressaltar que nada de ilícito foi apreendido diretamente em poder de NILTON.

O próprio corréu ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR, em seu interrogatório em Juízo, confessou ser o proprietário dos entorpecentes e da arma de fogo, e afirmou categoricamente que NILTON não tinha conhecimento dos materiais ilícitos em sua posse, isentando-o de qualquer responsabilidade.

Embora NILTON tenha admitido ter feito corridas para ARILSON em outras ocasiões, ele declarou que não sabia o destino da corrida no momento da abordagem, nem o que ARILSON transportava.

A agenda apreendida com NILTON, que supostamente conteria anotações sobre "correrias" para traficantes, não apresentou registros substanciais que pudessem caracterizar conduta ilegal, mencionando apenas uma "corre da cerveja".

Além disso, a perícia nos aparelhos celulares apreendidos não trouxe qualquer resposta da polícia técnica que pudesse robustecer as acusações contra NILTON.

Embora os depoimentos policiais possuam credibilidade, para embasar uma condenação, especialmente em crimes graves, como tráfico e associação para o tráfico, é indispensável que sejam corroborados por outros elementos de prova que demonstrem de forma inequívoca o envolvimento do acusado.

No caso de NILTON, essa corroboração não ocorreu.

A presunção de inocência e o princípio do
in dubio pro reo
são basilares no direito penal. Se a prova produzida não é capaz de gerar a certeza necessária para a condenação, a absolvição é medida de justiça.

Assim, não há provas estremes de dúvidas que permitam reverter a absolvição de NILTON MAGALHÃES DE OLIVEIRA.

Do Recurso do Ministério Público – Condenação de Arilson Gaia do Nascimento Junior pelo Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35, Lei 11.343/06)

O Ministério Público também busca a condenação de ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR, pelo crime de associação para o tráfico.

Alega que há elementos probatórios suficientes para evidenciar sua associação estável e permanente com NILTON, com o fim específico de praticar o tráfico de drogas, e que ARILSON atuava como um dos líderes de um grupo criminoso.

No entanto, para a configuração do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, não basta a mera coautoria ou a prática de um crime de tráfico de forma eventual. É imprescindível a comprovação do
animus associativo
, ou seja, a vontade de se associar de forma estável e permanente para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes de tráfico.

Conforme já amplamente fundamentado no tópico anterior, não restou demonstrada a existência de estabilidade e permanência do vínculo entre NILTON e ARILSON.

A sentença de primeiro grau foi categórica ao afirmar que o material cognitivo dos autos não foi capaz de ensejar uma condenação nesse sentido, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

Uma vez que a participação de NILTON na suposta associação criminosa não foi comprovada de forma cabal, e considerando que o tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas exige a associação de, no mínimo, duas pessoas, a absolvição de ARILSON por este crime é uma consequência lógica e necessária, pela ausência de número mínimo de agentes e da estabilidade exigida para a tipificação da conduta.

Do Recurso da Defesa de Arilson Gaia do Nascimento Junior – Absolvição do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, Lei 11.343/06)

A defesa de ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR pleiteia a absolvição do crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência de provas para a condenação.

Contrariamente às alegações defensivas, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas em relação a ARILSON restaram sobejamente demonstradas nos autos.

Os seguintes elementos corroboram a condenação:

Flagrante Delito:
ARILSON foi flagrado dentro de um táxi, na posse de arma de fogo, munições, um pequeno tablete de maconha (21,3 gramas) e 24 pedras de crack trituradas, embaladas e prontas para o comércio. A natureza das substâncias foi confirmada por laudo químico.

Confissão do Réu:
Em interrogatório em Juízo, ARILSON confessou ser o proprietário dos entorpecentes apreendidos e que parte da droga seria comercializada no município de São Mateus.

Depoimentos Policiais:
Os policiais militares envolvidos na diligência confirmaram em juízo a versão apresentada em sede policial, descrevendo a abordagem e os objetos ilícitos encontrados com ARILSON, reafirmando a intensa movimentação de tráfico na localidade e a atuação reiterada do acusado nessa atividade. Tais depoimentos, harmoniosos com os demais elementos probatórios, possuem plena credibilidade.

Quantidade e Forma de Acondicionamento da Droga:
A quantidade (21,3g de maconha e 24 pedras de crack) e a forma de acondicionamento (trituradas e embaladas, prontas para o comércio) indicam claramente a finalidade de mercancia, e não apenas de consumo pessoal.

Liderança em Grupo Criminoso:
ARILSON é apontado pela polícia como um dos líderes de um grupo criminoso atuante no tráfico de drogas no Bairro Lajedo.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das ações que integram o tipo penal, como "transportar" e "trazer consigo" drogas ilícitas.

A prova dos autos é robusta e coesa, não havendo que se falar em absolvição por ausência de elementos probatórios.

Do Recurso da Defesa de Arilson Gaia do Nascimento Junior – Direito de Recorrer em Liberdade

A defesa de ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR pleiteia o direito de recorrer em liberdade, argumentando que a decisão que indeferiu o pedido carece de fundamentação idônea.

No entanto, a decisão de primeiro grau que manteve a prisão preventiva de ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR está devidamente fundamentada.

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pode ser decretada e mantida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de fato novo, capaz de modificar a situação fática ou jurídica que justificou a prisão cautelar autoriza o magistrado a manter a segregação.

Além disso, é coerente manter o acusado segregado durante o recurso se ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal e se persistem os motivos para a preventiva.

A prolação da sentença condenatória em primeira instância, com a confirmação da culpabilidade, reforça a necessidade da segregação cautelar, especialmente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Portanto, a manutenção da custódia cautelar de ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR está em consonância com a legislação e a jurisprudência, e não representa qualquer constrangimento ilegal.

Do Recurso da Defesa de Arilson Gaia do Nascimento Junior – Substituição do crime autônomo do art. 14, da Lei 10.826/03 pela causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06

Em sede de sustentação oral, a defesa do apelante alega que o mesmo fora condenado de forma contrária ao entendimento do STJ, sustentando que fora proferida sentença, condenando-o em concurso material pelo crime do art. 33, da Lei 11.343/06 e art. 14, da Lei 10.826/03, quando deveria ter sido condenado pelo crime do art. 33, da Lei 11.343/06 c/c art. 40, IV da mesma lei.

Entendo assistir razão à defesa do apelante, pois, compulsando os autos verifico que a apreensão da arma de fogo foi feita no contexto da traficância, não sendo crime autônomo, portanto, deve incidir a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 e não a condenação pelo crime autônomo.

Assim, passo à dosimetria da pena.

Entendo que quando da fixação da pena-base, o magistrado de primeiro grau fundamentou de forma idônea as circunstâncias do crime, tendo fixado a pena de forma escorreita no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase procedeu a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Afastou ainda, a agravante prevista no art. 61, inciso II, "j", do CP.

Na terceira fase, afastou a aplicação do tráfico privilegiado com a devida fundamentação.

Ainda na terceira fase, aderindo à tese defensiva, afasto a condenação pelo crime do art. 14, da Lei 10.826/03, devendo incidir a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 na fração de 1/6.

Após a causa de aumento, fixo a pena em definitivo em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa em 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão da reincidência.

Mantenho os demais capítulos da sentença em sua integralidade.

Conclusão

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos, para negar provimento ao recurso do Ministério Público e dar parcial provimento ao recurso da defesa de Arilson Gaia do Nascimento Junior.

Em consequência
,
fixo a pena em definitivo para
ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR
em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06) c/c emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei 11.343/06) a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)